Tribunal: TJSP
Processo: 1074679-52.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPTU. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Apelações contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária do IPTU desde 2020 e determinou a restituição dos valores pagos pelo credor fiduciário a partir de 2024, mediante comprovação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) correção do cadastro

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPTU. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Apelações contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária do IPTU desde 2020 e determinou a restituição dos valores pagos pelo credor fiduciário a partir de 2024, mediante comprovação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) correção do cadastro do imóvel; (ii) legitimidade e solidariedade do credor fiduciário; (iii) juros e correção na restituição; e (iv) alcance da condenação em custas e honorários.
III. Razões de decidir.
3. As questões relativas ao número de cadastro do imóvel, sujeição passiva e solidariedade tributária estão prejudicadas, por falta de interesse recursal, já decididas em recurso anterior.
4. A restituição do IPTU indevido deve seguir os Temas 810/STF e 905/STJ, com correção pelo IPCA-E desde o pagamento e juros pela Selic desde o trânsito em julgado; após a EC no 113/2021, aplica-se apenas a Selic, sem cumulação.
5. A pretensão de condenação integral do Município foi parcialmente acolhida, fixando-se honorários sobre o valor efetivamente restituído, excluídos lançamentos futuros.
6. A restituição limita-se aos valores pagos até o trânsito em julgado e comprovados, a apurar em liquidação, conforme pedido subsidiário do Município.
IV. Dispositivo.
7. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente providos.
Tese de julgamento: 1. Restituição do IPTU conforme Temas 810/STF e 905/STJ, com correção pelo IPCA-E e juros Selic desde o trânsito em julgado, nos termos da EC no 113/2021. 2. Honorários sobre benefício econômico efetivo, excluídos lançamentos futuros. 3. Valores não comprovados a apurar em liquidação, conforme art. 165, do CTN.